Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001454-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORAIR ANDRE DOGNANI - CPF: 060.112.908-33 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO - VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos.

2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (
plausibilidade do direito
e
periculum in mora
), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe.

3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento).

4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla recurso de apelação cível interposto por DORAIR ANDRÉ DOGNANI visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais c/c Antecipação de Tutela n. 1001454-11.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo de primeiro grau, em síntese, afastou a aplicação dos efeitos da revelia ao requerido, com fundamento no disposto no art. 345, II, do CPC e, no mérito,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos externados na exordial, sob a justificativa de que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva realização da operação com a entrega da mercadoria (milho), assim como os pagamentos realizados pela empresa adquirente (Vigor Comércio de Cereais LTDA), configurando, destarte, a interrupção do diferimento do ICMS, de modo que lhe cabe o recolhimento

do imposto devido (ICMS).

Segundo as narrativas do requerente DORAIR ANDRE DOGNANI, a demanda decorre do fato de, na qualidade de agricultor, nos idos de 2016, ter negociado a venda de 15.000 (quinze mil) sacas de milho em grãos, pelo valor de 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais), tendo sido a negociação intermediada por um corretor de cereais da empresa Chicago Corretora de Cereais.

Consignou que o produto foi transportado por conta do adquirente, por meio de caminhões, entre os dias 03 a 09 de janeiro do ano subsequente e, nesta oportunidade, foram emitidas as Notas Fiscais de saídas das mercadorias para os destinos indicados pela compradora, haja vista a negociação dos grãos adquiridos com terceiros, sendo que no mesmo período das retiradas, recebeu os valores negociados mediante transferências bancárias efetuadas em conta de sua titularidade.

Ocorre que depois de transcorrido mais de um ano de referida negociata, foi surpreendido com uma notificação/intimação da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a fim de que apresentasse, no prazo assinalado de 07 (sete) dias, toda a documentação referente às vendas realizadas com a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, incluindo a documentação financeira relacionada ao recebimento dessas operações, tendo sido informado, ainda, que a empresa adquirente dos produtos estava sob fiscalização no âmbito da operação denominada
“Operação Crédito Podre
”, e, nesse contexto, havia indícios de fraude fiscal nas operações por ela realizadas.

Asseverou que muito embora tenha apresentado toda documentação aprazadamente (28/05/2018), foi autuado, conforme Auto de Infração n. 588401/659/39/2018 – NAI 40101000126018171, no valor de R$ 159.639,31 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), ao baldrame de que teria deixado de recolher o ICMS em operações com interrupção de diferimento, pela ausência de recolhimento do tributo estadual devido pela empresa adquirente nas operações subsequentes à compra dos produtos que fizera do requerente.

Ressaltou que interpôs recurso contra o ato administrativo, mas que não obteve êxito no seu intento de ver afastada a cobrança injustificada, pois não é responsável solidário e toda a comercialização ocorreu de forma regular acobertada pelo diferimento do ICMS.

Prossegue aduzindo que foi tolhido no seu direito de ampla defesa e do contraditório, haja vista que não foi notificado, pela autoridade fiscal, da decisão proferida em sede administrativa, oportunizando lhe a apresentação de recurso ou o pagamento espontâneo da suposta dívida, no prazo legal de 30 dias, o que culminou com o bloqueio de sua conta corrente fiscal.

Diante desse cenário, mesmo não concordando com a decisão administrativa não teve outra saída senão a de aderir ao parcelamento da dívida, visto que já havia formalizado contratos de entrega de grãos e, ante a proximidade do vencimento de sua Certidão de Regularidade, poderia vir a ser impedido de emitir os documentos fiscais e, por via oblíqua, de cumprir as obrigações de entrega dos produtos, o que poderia levá-lo à falência, levando-se em consideração a previsão de multas vultosas, nas hipóteses de inadimplemento.

Deprecou pela concessão da tutela de urgência a fim de que fosse autorizado o depósito, em juízo, das parcelas mensais e consecutivas do parcelamento realizado junto ao Fisco, bem como, que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito lançado em sua conta corrente fiscal até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão de mérito.

No mérito, suplicou pela declaração de inexigibilidade do crédito tributário, ora jurisdicionado. (Id 28666982)

O ESTADO DE MATO GROSSO/SEFAZ não apresentou defesa.

O pedido de tutela de urgência antecipada foi indeferido na instância monocrática, cuja decisão foi objeto de agravo de instrumento.

Sobreveio sentença, sede em que o ilustre magistrado sentenciante afastou a aplicação dos efeitos da revelia, não só porque não se opera contra a Fazenda Pública (art. 345, II, do CPC), mas, também, porque a ação anulatória, por si só, não tem o condão de afastar a certeza e exigibilidade do crédito tributário, permanecendo o ônus da prova em contrário ao que alega. No mérito, pela improcedência do pedido.

Contra essa sentença o requerente apresentou o recurso de apelação cível ora em julgamento, perseguindo a sua reforma.

Em suas razões de recorrer volta a suplicar, desta vez, em sede de antecipação da tutela recursal, para que possa realizar o depósito mensal, em Juízo, do parcelamento efetuado junto ao Fisco Estadual, bem como, determinar que a exigibilidade do débito permaneça suspensa até que advenha o trânsito em julgado da decisão, sem risco da negativa de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

No mérito, pleiteou o provimento do recurso reproduzindo basicamente as razões delineadas na peça madrugadora da ação, implorando pela reforma do provimento jurisdicional de primeira instância, para que seja reconhecida e declarada a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Cobrança Administrativa n. 1475/1611/68/2020 e, por via de consequência, sejam restituídos os valores que indevidamente foram pagos diretamente ao Estado, em resultado do parcelamento.

O recurso foi apresentado tempestivamente, devidamente preparado.

Intimada, a parte adversa apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao apelo, sede em que arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, ante a confissão do débito em sede administrativa (parcelamento) e, no mérito, diametralmente contrário às alegações do apelante, defendeu o acerto da decisão profligada, reafirmando, tal como entendeu o julgador monocrático, que restou caracterizada a interrupção do diferimento, nos termos do art. 580, III, do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 2.214/2014. (Id. 52515487)

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, sustentou a inexistência de interesse público relevante a justificar a atuação ministerial. (Id. 53841488)

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DORAIR ANDRÉ DOGNANI objetivando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Antecipação de Tutela tombada sob o n. 1001454-11.2020.8.11.0003, cuja conclusão, no juízo de piso, foi pela improcedência dos pedidos formulados na peça de átrio, especialmente com fundamento na circunstância de que, não havendo sido demonstrada a inequívoca ocorrência da operação comercial havida entre as partes (Dorair/apelante e a empresa Vigor Comércio de Cereais LTDA), ocorreu a interrupção do diferimento do ICMS, de modo que cabe ao requerente/vendedor o recolhimento do imposto (ICMS) questionado nos autos.

Inconformado com o provimento jurisdicional de primeira instância, o requerente submeteu a matéria à análise deste Tribunal e, nas razões de recurso, inicialmente, volta a deprecar pela antecipação de tutela, para que lhe seja autorizado efetuar, em juízo, os depósitos mensais das parcelas oriundas do acordo realizado entre ele (apelante) e o Fisco Estadual, bem como para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito até o trânsito em julgado da decisão, sem risco de negativa da emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, discorrendo, para tanto, sobre a presença dos requisitos indispensáveis ao seu deferimento.

No mérito, defende a ilegalidade da exação, consignando que não pode responder por infrações praticadas pela empresa compradora dos grãos (15.000 sacas de milho), uma vez que não concorreu para o não recolhimento do tributo, nem detinha poderes para detê-lo, até porque a declaração de inidoneidade só veio a ocorrer em data bem posterior ao aperfeiçoamento da transação, portanto, não tem o condão de responsabilizar terceiros, principalmente se não tinha conhecimento de que a empresa adquirente vinha sendo investigada no âmbito da denominada
“Operação Crédito Podre”
e que haveria indícios de fraude fiscal nas operações por ela realizadas, de modo que deve ser reformada a sentença obliterada e declarada a inexigibilidade do crédito perquirido pela Fazenda Pública Estadual objeto da Cobrança Administrativa n.

1475/1611/68/2020.

Diversamente às argumentações do recorrente, o ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, ao trazer contrarrazões, argui, no primeiro momento, a falta de interesse de agir do apelante, ante a sua adesão ao programa de parcelamento de débitos, o que implica, por expressa previsão legal, confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais.

No mérito depreca pela manutenção do procedimento administrativo impugnado, especialmente porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não praticou a infração que lhe é imputada (art. 580, III, do RICMS), de modo que deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, constitutivo do crédito tributário que deu origem à ação declaratória.

Analiso a controvérsia:

Da falta de interesse de agir.

De proêmio, mister se faz a apreciação da preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO/apelado, à luz do efeito translativo dos recursos, uma vez que por se tratar de condição da ação, se acolhida, acarreta na sua extinção sem apreciação do mérito.

A preliminar está assentada no fato da existência de confissão de dívida pelo recorrente, na esfera administrativa, imprescindível para que pudesse aderir ao parcelamento dos débitos tributários ora questionados. Circunstância esta, segundo os alaridos do ESTADO DE MATO GROSSO, incompatível com o ajuizamento da presente ação anulatória.

Não procede, contudo, a irresignação do Ente Público Fiscalizador externado neste tópico, porquanto a confissão de dívida para efeitos de parcelamento dos débitos tributários, em seara administrativa, não obsta o questionamento judicial da obrigação com relação aos seus aspectos jurídicos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deflagrado pelo Tribunal da Cidadania –
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE AFRONTA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – TRIBUTÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE.

1 – Não há falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, pois, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante 10 do STF, a violação da cláusula de reserva de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente a lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição, o que não ocorreu.

2 – Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ, a “confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da divida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários” (REsp 1.133.027/SP, Rel. p/Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 847.229/SP, Rel. Min.

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

No mesmo sentido pronunciou-se o Tribunal de Justiça de Mato do Estado de Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DEPÓSITO JUDICIAL – CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DIVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. A confissão do débito e o seu parcelamento na via administrativa não impossibilita o contribuinte de discutir a sua legalidade em demanda judicial, conforme julgamento repetitivo n. 1133027/SP. (TJ-MS – AC: 08338480520188120001 MS , Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento 06/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação 10/02/2020).

Desse modo, a confissão da dívida impede a discussão dos aspectos fáticos do parcelamento e não os questionamentos jurídicos.

Outrossim, do caderno processual eletrônico ressai que o recorrente questiona na ação anulatória aspectos jurídicos da relação, no sentido da legalidade dos seus atos mercantis realizados ente ele (apelante) e a empresa Vigor Comercio de Cereais LTDA.

Diante destas razões,
REJEITO
essa preliminar.

Do pedido de antecipação de tutela recursal

O apelante almeja a antecipação da tutela recursal com o viso de obter autorização para que possa depositar, em juízo, mensalmente, os valores resultantes do acordo de parcelamento do débito, realizado junto ao Fisco, bem como para que seja suspensa a exigibilidade do crédito, garantindo, desta forma, a emissão de certidão de regularidade fiscal.

A pretensão autoral vindicada desde a propositura da ação foi indeferida no Juízo monocrático, sob os fundamentos, a seguir:

(...)

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Na hipótese, o autor busca a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito das parcelas mensais do parcelamento administrativo em Juízo e determinar a suspensão da exigibilidade do débito lançado na sua conta corrente fiscal.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor promoveu o parcelamento do débito fiscal lançado em seu desfavor por ter deixado de recolher o ICMS em operações com interrupção do diferimento (infração 2.3.30), em 14 de janeiro de 2020, tendo, inclusive, já efetuado o parcelamento da 1a parcela, de um total de 36 (Id. 28668085, 28668087 e 28668088).

Embora não haja nenhuma notícia de recusa de recebimento por parte do credor/requerido, o autor pretende efetuar o pagamento das parcelas mediante depósito judicial, como já mencionado.

Justifica o autor que se continuar realizando o pagamento das parcelas através de DAR e, ao final do processo ficar comprovado que a condenação administrativa estava totalmente errada, certamente enfrentará dificuldade em reaver as quantias pagas.

Ocorre que a referida alegação, por si só, não se revela suficiente para justificar o deferimento do pedido, especialmente porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 164 do CTN, in verbis.

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I – de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II – de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III – de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um esmo fato gerador.

(...)”.

Assim, como não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, o indeferimento do pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito das parcelas do parcelamento administrativo em Juízo é medida que se impõe.

De igual modo, entendo que o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do débito fiscal não merece acolhimento.

O artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a saber: I – moratória; II – o depósito de seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.

Como se vê, o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Portanto, tem-se que a exigibilidade do crédito em questão já se encontra suspensa, considerando que o autor aderiu ao parcelamento administrativo em 14 de janeiro de 2019, parcelando o crédito em 36 vezes, consoante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento de Débitos Posteriores juntado aos autos (Id. 28668085).

Desta forma, o deferimento do pedido em questão seria totalmente inócuo.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

(...)”.

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pelo recorrente com novas argumentações, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Acrescento que o temor do recorrente concernente na suposta dificuldade em reaver os valores recolhidos junto ao Fisco Estadual, caso vencedor da ação, não tem o condão de atrair o deferimento da tutela de urgência perseguida, até porque, não obstante as eloquentes argumentações, bem como a malha documental apresentada, tenho por mim que não se apresentam suficientes a comprovar o requisito da probabilidade do direito invocado, não restando demonstrado de forma contundente e cristalina a irregularidade do ato administrativo praticado pela autoridade fazendária e, muito menos, denotam indícios de evidência de qualquer conduta maliciosa atribuída ao Ente Público Estadual.

Ademais, a alegação de que tenha agido de boa fé ou que não teria participado dos atos delituosos de sonegação de imposto, perpetrados pela empresa adquirente dos produtos comercializados também, por si só, não lhe socorre, pois, no mínimo, deveria o recorrente ter sido mais prudente na realização de seu negócio jurídico, ainda mais se levado em consideração que a Lei estadual n. 7.098/1998, art. 35-B, IX, expressamente qualifica como inidôneo o documento fiscal que indique destinatário diverso daquele que efetivamente recebeu a posse da coisa, como ocorreu na hipótese telada.

Aliás, em hipótese semelhante a dos autos este Tribunal de Justiça decidiu:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULAT ́RIA – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – VENDA DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA ‘OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE’ – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – INEXSTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ausente um dos requisitos necessários à tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se impõe.

2 – Fiscalização do FISCO ESTADUAL que apurou operação de venda de produto à empresa de fachada, sem a necessária comprovação de que o comprador é de fato o destinatário lançado nas notas fiscais das operações apontadas como irregulares.

3 – Recurso desprovido. Decisão mantida.

Assim, por não vislumbrar a necessária probabilidade do direito invocado a justificar o deferimento da tutela antecipada de urgência, nos termos delineados no art. 300 do Código Procedimental Civil, considerando a aparente regularidade da conduta da autoridade fiscal,
INDEFIRO O PEDIDO.

Voto mérito

No mérito propriamente dito, o recorrente assegura ser indevida a exigência de recolhimento do ICMS consubstanciado na Notificação/Auto de Infração n. 588401/659/39/2018 – NAI n. 40101000126018171, no valor atualizado de R$ 159.639,31 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), lavrados sob a justificativa de que teria deixado de recolher aos cofres públicos o ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias em operações com interrupção do diferimento, pela falta de recolhimento do tributo estadual devido pela empresa adquirente nas operações subsequentes à compra de produtos agrícolas (15.000 sacas de

milho) que dele fizera (recorrente).

Analisando com acuidade todo o caderno processual eletrônico, as provas, as alegações das partes e as circunstâncias em que ocorreram os fatos narrados na prefacial, forçoso concluir que a improcedência da ação, tal como entendeu o togado singular, é medida que se impõe.

Segundo a narrativa do apelante, na qualidade de produtor rural, enquadrado no regime diferenciado de recolhimento do tributo (diferimento), foi procurado por um corretor de Cereais da empresa Chicago Corretora de Cereais no final do pretérito ano de 2016, oportunidade em que resultou na venda de 15.000 (quinze) mil sacas de milho em grãos, pelo valor avençado de 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais), sendo que apenas depois de entabulado o negócio veio a saber que a compradora tratava-se da empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Os produtos foram transportados no início do ano vindouro, mais precisamente entre os dias 03 a 09 de janeiro, ocasião em foram emitidas as Notas Fiscais de saída do produto para os destinos indicados pela compradora, tendo em vista sua negociação com terceiros.

Ocorre que no ano de 2018, mais precisamente no dia 28/05/2018, o requerente/apelante foi notificado/intimado pela Fazenda Pública Fiscalizadora para que apresentasse, no prazo assinalado de 07 (sete) dias, toda documentação pertinente às operações mercantis realizadas com a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, juntamente com a documentação financeira dessas operações, dando-lhe ciência de que referida empresa (compradora) está sendo alvo de fiscalização no âmbito da operação denominada
“Operação Crédito Podre”
e sobre as operações realizadas entre eles existe forte indícios de fraude fiscal, que poderá ser desconstituída mediante a apresentação de provas inequívocas de sua regularidade.

Assim, diante da documentação apresentada de forma deficiente, não comprobatória da legalidade das operações, é que o Fisco Estadual reconheceu a irregularidade das operações realizadas pelo recorrente com a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e, em ato subsequente, lavrou o Auto de Infração n. 401010001262018171, que foi impugnado pelo apelante em procedimento administrativo que transcorreu dentro da legalidade e com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, o contribuinte/apelante não obteve êxito no seu intento, resultando, ao final, no enquadramento da infração de falta de recolhimento de ICMS pela interrupção de diferimento.

Abro aqui um parêntese para consignar que a ação fiscal é decorrente da denominada
“Operação Crédito Podre”,
deflagrada pela SEFAZ/MT juntamente com o Ministério público e com a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Púbica, que constatou a existência interestadual de produtos primários de origem agrícola escoados do Estado de Mato Grosso.

Nesse cenário, a fiscalização apurou que determinada organização criminosa teria adotado procedimento fiscal para frustrar o recolhimento do imposto incidente nas operações de venda interestadual, dentre os quais a utilização de pessoas jurídicas de FACHADA, com a consequente geração de créditos indevidos, a serem futuramente utilizados na compensação do ICMS, possibilitando vendas a terceiros com valores mais baixos.

Na hipótese em julgamento, depois de averiguar a documentação entregue ao Fisco, pelo recorrente, a autoridade fazendária, concluiu:

“(...) Diante dos elementos de prova apresentados pelo impugnante para corroborar suas alegações, não restou comprovado a completa relação comercial entre vendedor e comprador faturado no documento fiscal.

O que se vê é um esquema de triangulação envolvendo empresas onde o produto teoricamente saía do produtor rural, faturando para empresa de fachada dentro do território mato-grossense, que determinava o envio dos produtos conta ordem para outras empresas fora do Estado, sendo que o recebimento das mercadorias pelos produtores nunca era pago pela empresa compradora (fachada).

Os pagamentos efetuados sempre por meio de terceiros nos leva a considerar a possível existência de tentativa de burlar ao fisco por meio de agentes colaboradores. Pois usualmente corretores intermediam operação e recebem comissão por tal desempenho, efetuar pagamento para a aquisição de mercadoria ou bens é responsabilidade direta do comprador, bem como é obrigação do vendedor a quitação.

(...)

Importante salientar que essa empresa (fachada) que adquiriria os produtos dentro do Estado de Mato Grosso, com benefício do diferimento, ficava responsável pelo pagamento dos impostos devidos à Fazenda Pública, e remetia para fora do Estado de forma fraudulenta, sem o pagamento dos impostos, com isso, o Estado de Mato grosso não recebia nenhum centavo devido nas operações.”

De fato, os documentos apresentados nos autos mostram-se frágeis para evidenciar a regularidade da operação supostamente realizada entre o requerente/apelante e a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, mas, por outro lado, confirmam também, que a contraprestação, consistente no pagamento do valor avençado, foi

realizado por terceira pessoa -

Quenesse Dyogo do Carmo e, apesar disso, como restou observado pelo ilustre magistrado sentenciante, não há nos autos

qualquer comprovação de pagamento a título de comissão de corretagem. De forma que resta clarividente que muito embora referido documento fiscal indique determinada pessoa jurídica, as obrigações contratuais foram assumidas e executadas por outra pessoa, que efetivamente recebeu a posse dos produtos.

À luz desse enfoque é importante registrar que a Lei estadual n. 7.098 expressamente qualifica como inidôneo o documento fiscal que indique destinatário diverso daquele que efetivamente recebeu a posse da coisa.

Com efeito:

“Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

(...)

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadorias encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.”

Assim, a interrupção do diferimento, prevista no artigo 580, III, do Regulamento ICMS/MT, na hipótese em mesa, ocorreu exatamente pela declaração irregular do destinatário da mercadoria.

Tal como restou afirmado pela Autoridade Fiscal e pelo Julgador de primeiro grau, alicerçados nos documentos fiscais e de pagamentos apresentados, está bem evidente que a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda. foi utilizada em uma operação comercial simulada com o único desiderato de deixar de recolher ICMS devido nas operações subsequentes. Fica claro que o produtor rural, aqui recorrente, tinha interesse nessa relação comercial e, ao deixar de comprovar a operação comercial, contribuiu para sua efetivação.

A responsabilidade pelo recolhimento do tributo nas operações comerciais detectadas pelo serviço de fiscalização independe da boa-fé do agente, da sua vontade e mesmo da destinação dos produtos. Constatada a operação posterior, verificada a infração da legislação tributária (falta de comprovação da operação comercial), a responsabilidade do agente está caracterizada, independentemente de sua vontade ou não de causar dano ao erário público.

Com efeito, preleciona o art. 136 do CTN:

Art. 136 – Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Conclui-se, portanto, que a situação narrada tanto na NAI quanto no relatório de manutenção do crédito tributário revela fundadas razões para detectar a irregularidade na operação referida, na medida em que o autor não comprovou que a operação se deu com o destinatário constante nas notas, como, também, não demonstrou a autenticidade dos extratos questionados em sede administrativa.

Estando ausentes provas incontestáveis do direito vindicado, os atos administrativos constituidores dos créditos tributários seguem sob a presunção de legalidade e certeza, motivo pelo qual não há como afirmar ilegalidade ou desproporcionalidade na autuação, efetivada com apanágio nos artigos 580, III e 45, I (descumprimento de obrigação – recolhimento do imposto) da Lei Estadual n. 7098/98.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterado o ato sentencial, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021